Tribunal: TJPA
Processo: 0022477-76.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022477-76.2016.8.14.0006

APELANTE: MILKA GIRARD BARBOSA, EUGENIO LOPES DO NASCIMENTO, RAQUEL DA SILVA PINHEIRO TEIXEIRA, MARLON ARAGAO JORGE MATIAS

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022477-76.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADO: EUGENIO LOPES DO NASCIMENTO e OUTROS.

ADVOGADO: DAYANE ASSIS - OAB/PA 21.833.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INVÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve a sentença declaratória de inexistência de débito decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR), sob o fundamento de que a concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo prévio exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, nem a regular notificação do consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica é legítima quando não observado o procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, independentemente de quem tenha praticado a irregularidade no medidor.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço público essencial, sujeita-se ao regime do CDC, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e o estrito cumprimento das normas regulatórias pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A constituição válida de débito decorrente de consumo não registrado exige o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que inclui a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção/Termo de Regularização e a notificação do consumidor com indicação de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, providências não demonstradas nos autos pela concessionária.

5. A inobservância do procedimento administrativo regulatório, independentemente de quem tenha praticado a irregularidade no medidor, invalida a cobrança do consumo não registrado, sendo irrelevante para esse fim a alegação de que o consumo aproveitou ao titular da unidade consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica é inválida quando não observado o procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção e a notificação do consumidor para exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e o cumprimento das normas regulatórias pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0022477-76.2016.8.14.0006.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
LUCIMARY GALVÃO LEONARDO GARCES - OAB/PA 20.103-A.

AGRAVADO:
EUGENIO LOPES DO NASCIMENTO e OUTROS.

ADVOGADO:
DAYANE ASSIS - OAB/PA 21.833.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de

AGRAVO INTERNO em APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
diante de seu inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 33391991 pag. 1/3
, a qual conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, a fim de manter os termos da sentença.

Nas
razões do agravo interno

o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, requer seja acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Sem
contrarrazões do agravo interno
conforme certidão da UPJ de
Id. 34917273
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. DÉBITO INVÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que manteve a sentença declaratória de inexistência de débito decorrente de cobrança de consumo não registrado (CNR), sob o fundamento de que a concessionária não comprovou o cumprimento do procedimento administrativo prévio exigido pela Resolução ANEEL nº 414/2010, nem a regular notificação do consumidor para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança de consumo não registrado (CNR) realizada pela concessionária de energia elétrica é legítima quando não observado o procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, independentemente de quem tenha praticado a irregularidade no medidor.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica, na condição de fornecedora de serviço público essencial, sujeita-se ao regime do CDC, incumbindo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e o estrito cumprimento das normas regulatórias pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4. A constituição válida de débito decorrente de consumo não registrado exige o cumprimento integral do procedimento administrativo previsto nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que inclui a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção/Termo de Regularização e a notificação do consumidor com indicação de prazo para exercício do contraditório e da ampla defesa, providências não demonstradas nos autos pela concessionária.

5. A inobservância do procedimento administrativo regulatório, independentemente de quem tenha praticado a irregularidade no medidor, invalida a cobrança do consumo não registrado, sendo irrelevante para esse fim a alegação de que o consumo aproveitou ao titular da unidade consumidora.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A cobrança de consumo não registrado (CNR) por concessionária de energia elétrica é inválida quando não observado o procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL nº 414/2010, que exige a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção e a notificação do consumidor para exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de comprovar a regularidade da cobrança e o cumprimento das normas regulatórias pertinentes, nos termos do art. 373, II, do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129, 130 e 133; Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática, decisão monocrática de
Id. 33391991 pag. 1/3.

Aduz a agravante em síntese, que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, devendo ser acolhido o presente recurso para reformar a sentença declarando improcedentes todos os pedidos da parte Agravada, reconhecendo a legalidade da cobrança.

Sustenta que não discute o cometimento de crime de furto, apenas busca o adimplemento pela energia que foi consumida, mesmo porque é irrelevante saber quem realizou a irregularidade, importa apenas saber a quem aproveitou o consumo não corretamente faturado dos serviços prestados pela recorrente sem nenhuma contraprestação.

Analisando a documentação acostadas aos autos pela concessionária de energia,

restou demonstrado que não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL.

Apesar das alegações trazidas no interno pelos recorrentes, informo que a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Da declaração de inexistência do débito

Conforme relatado, a presente demanda versa sobre a conduta da concessionária de energia elétrica, a qual caberia à requerida o ônus de comprovar o serviço prestado sem qualquer falha, assim considerando o que determina o art. 373, II do CPC e o instituto da inversão do ônus da prova.

Nesse sentido seria essencial que a recorrente tivesse demonstrado a realidade do consumo do autor, analisando os autos verifica-se que a recorrente não apresentou corretamente à correta formalização do procedimento com o Termo de Ocorrência de Inspeção/Termo de Regularização, como também a notificação do consumidor acerca do procedimento administrativo que daria suporte à cobrança, bem como orientações sobre prazo para o exercício do contraditório e ampla defesa, para que pudesse desconstituir as alegações dos autores.

Sustenta o recorrente, que a distribuição de energia elétrica e possui a prerrogativa de cobrar pela prestação de serviços, em tudo amparado pela Resolução Nº 1000/21 da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL. Portanto, toda cobrança decorrente de medição no consumo de energia encontra-se perfeitamente prevista em lei.

Compulsando os presentes autos, verifico que, a despeito dos documentos juntados pela concessionária de energia,
não houve a comprovação do estrito cumprimento da realização do procedimento administrativo prévio estabelecido nos arts. 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÓRDÃO QUE CONSIGNA A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO, DE COBRANÇA INDEVIDA
E DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE NO CASO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. O Tribunal de origem reconheceu que houve irregularidades na medição, resultando em valores errôneos cobrados do consumidor, bem como que a cobrança indevida gerou danos morais indenizáveis.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.253.642/RO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Desse modo, tem-se que a norma regulatória da ANEEL (Resolução nº.414/2010), no que toca ao procedimento administrativo de constituição de débito, não foi atendida em sua inteireza pela concessionária de energia, o que resulta na ilegitimidade da constituição do débito, sendo, por isso mesmo, inválido.

(...)”

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

Belém/PA, 22 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 23/06/2026